Tribunal: TJSP
Processo: 2035616-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, em face do não redirecionamento dos sócios, visto que não estariam presentes os requisitos exigidos na Súmula 435, do STJ, e no art. 135, III do CTN – Insurgência da Municipalidade acerca da responsabilidade dos sócios administradores/gerentes – Inadmissibilidade – Decisão mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2035616-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
MUNICIPIO DE JUNDIAI, é agravado FRANK SIGN SINALIZAÇÃO VISUAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035616-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.801...
2
AGRAVO INTERNO No 2035616-07.2020.8.26.0000.5000
AGRAVANT : MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
AGRAVADA : FRANK SIGN SINALIZAÇÕES VISUAL LTDA
COMARCA : JUNDIAÍ
VOTO No 47.801

EMENTA: AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão
monocrática que negou provimento ao recurso, em face do não
redirecionamento dos sócios, visto que não estariam presentes os
requisitos exigidos na Súmula 435, do STJ, e no art. 135, III do
CTN Insurgência da Municipalidade acerca da responsabilidade
dos sócios administradores/gerentes Inadmissibilidade Decisão
mantida Recurso Improvido.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a
decisão monocrática digitalizada a fls. 71/79 que, nos autos
de Execução Fiscal manejada pela ora Agravante, negou
provimento ao recurso e manteve o indeferimento do pedido de
redirecionamento em face do sócio administrador da empresa
executada.
Alega em síntese que, que estão presentes os
requisitos autorizadores para o redirecionamento, bem ainda
que “(...) cabe ao sócio o ônus de comprovar, em sede de
Embargos à execução Fiscal, a não ocorrência das
circunstâncias previstas no art. 135 do CTN e Súmula 435 do
STJ” (sic).
Citou
em
apoio
aos
seus
argumentos
jurisprudência.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo ser
mantida a r. decisão monocrática.
Isto porque, perfeitamente aplicável, no caso,
o disposto no artigo 252 do Novo Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035616-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.801...
3
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Pois bem. A questão central do caso em tela
funda-se no indeferimento do pedido de redirecionamento do
feito, formulado pela Municipalidade ora agravante a qual,
repisando os mesmos argumentos do recurso de agravo, insurge-
se com o que restou decidido por este subscritor em sua
decisão monocrática.
E como bem ficou consignado na decisão
monocrática ora recorrida, o Juízo a “quo” entendeu não
estarem presentes os requisitos autorizadores hábeis a
autorizar o pedido da Municipalidade agravante, ou seja,
considerou inviável tal providencia ao argumento de que a
mera devolução de carta A.R., sem cumprimento, ainda com o
registro de devolução por não localização era insuficiente
por si só para o redirecionamento da execução.
Ora, tal entendimento encontra-se correto e
em harmonia com os elementos dos autos, como também esta
fundado em balizada jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público, conforme
análise feita na decisão monocrática.
De
fato,
embora
possível
o
pleito
de
redirecionamento, não se mostra justificada a pretensão da
agravante fundada na responsabilidade do sócio de pagamento
da dívida, ao pretexto de ter ocorrido à dissolução irregular
da empresa.
É que não existem indícios suficientes a
amparar o pedido de inclusão, sobretudo quanto ao encerramento anormal das atividades empresariais ou
dilapidação do patrimônio em detrimento dos credores.
De outro lado, não há nos autos qualquer
prova do encerramento das atividades da empresa, nem mesmo
certidão emitida pela JUCESP, tão pouco havendo diligência à
Secretaria da Fazenda e ao INFOJUD.
De rigor, assim, a manutenção da r. decisão
monocrática, cujos fundamentos não foram abalados pelas
razões do presente recurso.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035616-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.801...
4
se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator